Tribunal: TJES
Processo: 5000987-12.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000987-12.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RECORRIDO: KARLA MENDES PIMENTEL COSTA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto.

Apenas me manifesto para que se corrija o erro material do dispositivo, excluindo da sucumbência a menção do Banco Votorantim.
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000987-12.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RECORRIDO:
KARLA MENDES PIMENTEL COSTA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SEM A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR. CONTRATO FIRMADO NO ANO DE 2013 E COM RENOVAÇÃO SUCESSIVA E AUTOMÁTICA. CORREÇÃO DEVIDA DE FORMA
A
REPOR O VALOR DA MOEDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Relata a Requerente, em síntese, que a Sra. Maria Terezinha Follador (sua genitora) firmou contrato de seguro de vida com a MAPFRE. Alega que após o falecimento da Segurada, comunicou o sinistro e recebeu o valor do capital segurado previsto em contrato. Alegando que o valor pago por esta Seguradora não teria incluído a atualização do capital segurado, ajuizou a ação, requerendo a condenação da MAPFRE ao pagamento de R$ 22.738,03.

Compulsando os autos, vejo que coaduno com entendimento do juízo de primeiro grau. A contratação do seguro se deu no ano de 2013, conforme se abstrai de documento anexo aos autos. Não há que se falar em “contratos sucessivos que possuíam prazos inferiores a 01 (um) ano”, uma vez que se trata, na verdade, da renovação periódica do mesmo contrato, que se d
á
de forma automática caso não subsista interesse manifesto de qualquer uma das partes no encerramento do termo.

Sendo assim, se trata de um único contrato, firmando no ano de 2013, que é renovado periódica e automaticamente. A correção monetária do valor contratado é devida e deve ser considerada a partir da data de assinatura.

Ressalta-se que a correção monetária é mera reposição do valor da moeda, conforme já mencionado pelo juízo
a quo
, não se tratando de majoração de valores ou enriquecimento ilícito.

ISTO POSTO,

com base na fundamentação supra, conheço do recurso
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a requerida BANCO VOTORANTIM ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.